Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-84.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002508-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE - CPF: 029.050.121-02 (AGRAVANTE), ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE - CPF: 047.524.371-47 (AGRAVANTE), JUCELENE APARECIDA DE BRITO - CPF: 522.781.151-20 (ADVOGADO), HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.047.927/0001-51 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), ANGELICA CRISTINA TESCHIMA - CPF: 415.967.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002508-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE E ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE

AGRAVADO: HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES DIRIMIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, além de as questões debatidas não serem matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de ofício pelo Juízo de piso, necessita de dilação probatória, bem assim serão dirimidas nos Embargos à Execução, o que impõe a manutenção da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Conforme precedentes do STJ, não é cabível a condenação em
honorários advocatícios
em
exceção
de
pré-executividade
julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002508-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE E ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE

AGRAVADO:

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Proc. referência:
Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios

n. 1000573-66.2018.8.11.0015 – 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Ramon Guilherme Teschima e Arnon Henrique Teschima.

AÇÃO:

Execução de Contrato de Honorários Advocatícios movida por
Huck & Bernardes Advogados Associados
, em face de
Ramon Guilherme Teschima e Arnon Henrique Teschima.

DECISÃO AGRAVADA:
julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, a fim de determinar o prosseguimento da ação de execução. Condenou os excipientes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa.

AGRAVO:
os Agravantes dizem que apresentou Exceção de Pré-Executividade em que objetiva o reconhecimento e declaração de existência de prejudicialidade externa, a fim de suspender a ação executiva até o julgamento final dos Embargos à Execução, todavia, a decisão recorrida, na assertiva de que as matérias alegadas pelos excipientes já estão sendo discutidas nos embargos, não apreciou o pedido específico e os condenou em honorários advocatícios mesmo sem ter havido quaisquer sucumbências.

Aduzem que nos embargos à execução em nenhum momento é tratada a questão acerca da necessidade de suspensão do feito executivo por prejudicialidade externa, outrossim, que a Exceção de Pré-Executividade não tratou de matérias ínsitas aos embargos á execução.

Ressalta que não se trata de querer apreciação do que consta nos embargos à execução, mas somente demonstrar a existência da prejudicialidade externa que favorece a suspensão temporária da execução.

Alegam que houve a negativa da prestação jurisdicional, porquanto a decisão recorrida não fez nenhuma referência aos fundamentos específicos da causa de pedir ou aos pedidos versados na petição de exceção.

Assevera que a questão acerca da prejudicialidade externa tratada na exceção torna evidente a inexequibilidade do título exequendo, pois os agravados ajuizaram ação de execução fundada em contrato de honorários advocatícios e juntou diversos documentos outros, que não fazem parte do título, para complementação.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida para que seja reconhecida a existência de prejudicialidade externa e suspender a ação de execução, até o julgamento dos embargos de devedor e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação da verba honorária de sucumbência.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 76719483 - Pág. 1-2).

CONTRAMINUTA
: o agravado rebate todas as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso, bem a condenação do recorrente por litigância de má-fé (Id. 79796962 – págs. 1-22).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002508-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE E ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE

AGRAVADO: HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Ramon Guilherme Teschima e Arnon Henrique Teschima.

AÇÃO:

Execução de Contrato de Honorários Advocatícios movida por
Huck & Bernardes Advogados Associados
, em face de
Ramon Guilherme Teschima e Arnon Henrique Teschima.

DECISÃO AGRAVADA:
julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, a fim de determinar o prosseguimento da ação de execução. Condenou os excipientes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa.

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada
Ramon Guilherme Teschima e Arnon Henrique Teschima
nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios movida por
Huck & Bernardes Advogados Associados
em face dos executados/excipientes, aqui Agravantes.

Consta que foi recebida a Ação de Execução de Honorários Advocatícios e os executados foram citados para efetuar o pagamento da quantia executada, e que opuseram Embargos à Execução e, posteriormente, e, posteriormente, apresentaram a Exceção de Pré-Executividade ao argumento de que houve prejudicialidade externa a ensejar suspensão do feito executivo.

Anotam os executados/excipientes que houve complementação do título exequendo por meio de outros documentos trazidos aos autos pelo exequente/excepto para comprovação ou complementação o que retira a sua exequibilidade, bem assim que a via escolhida, qual seja, a ação executiva, é inadequada para a pretensão de executar contrato de honorários advocatícios.

Anotam ainda que não fizeram nenhum acordo com o excepto ou com a devedora principal, que a ação objeto do referido contrato advocatício foi nominado somente no nome daquela, que título não possui força executiva contra si.

Assim, ao argumento de houve prejudicialidade externa, pois o título executivo não comporta complementação, que está ausente a exequibilidade do título executado, pois não é líquido ou exigível, requerem a suspensão do processo de execução.

Ao analisar o pleito, o Magistrado
a quo
, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que todas as questões debatidas já são objeto de análise em sede de Embargos à Execução, e nestes autos serão dirimidas.

Contra esta decisão recorre os executados/excipientes.

O cerne deste Agravo é saber se cabe reforma a decisão agravada para julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade. Subsidiariamente, saber se é caso de afastar a condenação da verba honorária de sucumbência.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que, para cabimento da exceção de pré-executividade, é imprescindível que a matéria não demande dilação probatória e seja cognoscível de ofício pelo Juiz, inclusive, esta matéria foi submetida à sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo – REsp 1.110.925/SP – TEMA 108 ) - atual artigo 1.036 do CPC/15.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória. Precedente: REsp. 1.110.925/SP , Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 . Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
” (STJ AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a orientação desta Corte Superior, "a exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória " (AgInt no AREsp 930.040/MG, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/11/2016). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp 1707854/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

No caso concreto, tem-se que, além de as questões debatidas na Exceção de Pré-Executividade não serem matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de ofício pelo Juízo de piso, necessita de dilação probatória, bem assim serão dirimidas nos Embargos à Execução, como pontuado na decisão agravada:

“(...)
Ademais, nos embargos à execução, haverá cognição completa acerca das matérias alegadas pelos excipientes, logo, as questões objeto da exceção de pré-executividade cabem ser dirimidas nos embargos
.”

Realça-se, como sustentado pelos próprios excipientes, aqui agravantes, no que tange às alegadas iliquidez e inexigibilidade do título extrajudicial de objeto da execução, estas já foram apresentadas nos Embargos à Execução, com protocolo datado no PJE em 11/09/2018, e que tramita sob o n. 1009008-29.2018.8.11.0015 e ainda pendente de apreciação, portanto, não cabe a sua análise nesta via de recurso de agravo de instrumento, sob pena de suprimir a instância de piso.

De outro giro, no que tange à condenação aos honorários advocatícios com razão os Agravantes, porquanto o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que "
não é cabível a condenação em

honorários advocatícios

emexceção
de
pré-executividade

julgada improcedente
" (STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/06/2009). Em idêntico sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.443.450/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.162.737/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 16/06/2014; STJ, AgRg no REsp 1.130.549/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de28/10/2013.

Ainda para corroborar:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
.

(...). 9.
Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente
.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
” (REsp 1676871/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) (destaquei)

Por derradeiro, não resulta configurada conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por
Ramon Guilherme Teschima e Arnon Henrique Teschima
tão somente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021